Tribunal: TJMT
Processo: 1012487-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por PEDRO DE ASSIS VIEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Seção de Direito Público, que restou assim ementado (id. 83692956):
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECLAMAÇÃO – SUCEDÂNEO RECURSAL - NÃO CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.1. Se o Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação sequer para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas Súmulas, porquanto desprovidas da eficácia vinculante a que se refere o inciso III do já mencionado art. 988, é evidente que o remédio processual também não se presta a resguardar o reclamante de decisões incompatíveis com precedentes ordinários da Corte Superior ou de Tribunais Estaduais.2. Ademais, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto proferido pela Turma Recursal, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer.”
Nas razões do recurso especial, alega a parte recorrente, em síntese, que “o acórdão recorrido vai contra os ditames constitucionais, ante a ausência de completa prestação jurisdicional que viola o Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, exatamente pela falta de fundamentação da decisão, bem como no fato do d. relator ter proferido julgamento manifestamente contrário ao entendimento dos Tribunais superiores, fato esse a demonstrar a irresignação do Recorrente e o seu desejo de reforma”.(sic.)
Com essas considerações, requer que seja reformado “o acórdão para determinar a procedência da lide e fazer a LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA para apuração do quantum devido ao Recorrente a título de defasagem pela conversão de cruzeiro real em URV no ano de 1994, bem como por infração ao disposto no artigo 5° inciso XXXVI da CF que trata do direito adquirido do Recorrente em receber os valores decorrentes da defasagem monetária relativa a conversão do cruzeiro real em URV”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 86929972).
Contrarrazões no id. 90573595.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação Constituição. Via Inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DECRETO. OFENSA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. 1. Conforme consignado na análise monocrática, é entendimento assentado na jurisprudência desta Corte que a alegação de violação de decreto regulamentar não pode ser conhecida, porquanto tal espécie normativa não se enquadra no conceito de "lei federal", conforme o permissivo constitucional do art. 105, III, a. Precedentes. (..). (AgRg no AREsp 490.509⁄MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08⁄05⁄2014, DJe 15⁄05⁄2014).
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS INEXISTENTES NO DECRETO N. 91.030⁄85. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO STF. ESPÉCIE NORMATIVA NÃO ENQUADRADA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. PRECEDENTE. (...) 2. "Descabe ao STJ analisar violação de decreto, pois essa espécie normativa não se enquadra no conceito de lei federal previsto na Carta Magna". (REsp 1.177.008⁄SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 30⁄08⁄2010). 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 1050063⁄PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19⁄10⁄2010, DJe 28⁄10⁄2010, destaque meu).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais, fundada na negativa de reembolso integral do valor gasto com os custos de procedimento cirúrgico realizado em hospital credenciado. 2. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, a, da CF/88. 3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 5. Não incide a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, § 6o, II, do CC/1916 e 206, § 1o, II, do CC/2002), nas ações que discutem direitos oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde, dada a natureza sui generis desses contratos. Precedentes. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 6. Agravo Interno no recuso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1757745 SP 2018/0193815-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019) (g.n)
Assim, em relação à suposta violação aos artigos 5o, XXXVI, 93, inciso IX, ambos da CF, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...) Com efeito, como dito, esta reclamação busca garantir a aplicação da tese de necessidade de reposição oriunda da ausência de recomposição das perdas inflacionárias, quando da alteração do sistema monetário, isto é, a tese não se pauta nos incisos do artigo acima destacado.
Nesse contexto, se o Código de Processo Civil não autoriza o manejo da reclamação sequer para dirimir eventual inobservância ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em suas Súmulas, porquanto desprovidas da eficácia vinculante a que se refere o inciso III do já mencionado art. 988, é evidente que o remédio processual também não se presta a resguardar o reclamante de decisões incompatíveis com precedentes ordinários da Corte Superior ou de Tribunais Estaduais.
Reitero, o que se observa é que o reclamante/recorrente, irresignada com o conteúdo da decisão colegiada da Turma Recursal Única, pretende utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, manifestando seu inconformismo na tentativa de transformar esta Corte de Justiça em uma nova instância de reanálise das decisões proferidas no restrito âmbito dos Juizados Especiais.
Todavia, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto proferido pela Turma Recursal, a reclamação não constitui o meio adequado para corrigir eventuais erros de julgamento ou mesmo para questionar a “justiça” do conteúdo de uma decisão qualquer.
Assim, constatado o descabimento da reclamação sob análise, o não conhecimento é medida que se impõe..”
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que não se conhece da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do Tribunal Superior, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO. 1. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos. 2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes. 3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na Rcl: 34655 DF 2017/0220623-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/04/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 489, incisos IV e VI, 988, inciso II, todos do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 83, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça